Tribunal: STF
Processo: ARE 1569976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE BASE CÁLCULO. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO NACIONAL. VIOLAÇÃO AO GATT. REFERIBILIDADE.



    1. Trata-se de recurso de a apelação interposto em face da sentença que denegou a segurança que visa o reconhecimento do seu direito de deixar de recolher o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) no descarregamento em porto brasileiro das mercadorias importadas pela Impetrante ou, subsidiariamente, obter a redução da alíquota de AFRMM para 1,6%, a restituição dos valores recolhidos em porcentagem superior à 8% ou, ainda, a 10% (alíquota da navegação de cabotagem), enquanto vigente a alíquota de 25% para a navegação de longo curso (anterior à Lei nº 14.301/2022), bem como a declaração do direito de compensar os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos.



    2. O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) é contribuição parafiscal, de intervenção no domínio econômico, estabelecido na Lei nº 10.893/2004, objetivando atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras



    3. O próprio STF já declarou que o referido tributo é constitucional (STF, Tribunal Pleno, RE nº 177.137/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 24.05.1995, DJ 18.04.1997, p. 13788), sendo que os recursos arrecadados se destinam a "atender aos encargos da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras" (art. 3º, da Lei nº 10.893/2004). Dessa forma, não prospera os argumentos da parte autora no que tange a inconstitucionalidade dessa CIDE.



    4. Não existe violação ao art. 110 do CTN, já que o legislador tributário, ao incluir outras despesas portuárias na remuneração do frete, não ampliou a competência constitucional para a instituição da contribuição de intervenção no domínio econômico, a qual se legitima de modo suficiente ao atender os encargos da intervenção da União para apoiar determinadas atividades econômicas, e, nos diplomas normativos não há definição/conteúdo/alcance do que compreende o "frete", cujo tratamento ficou a cargo da Lei 10.893/2004, que apenas explicita, especificamente no que se refere ao transporte aquaviário, quais atividades estão compreendidas nessa modalidade de frete.



    5. Quanto a eventual violação à cláusula de tratamento nacional (GATT), constata-se que tal alegação somente se aplica em relação ao produto importado proveniente de país signatário do GATT que encontre discriminação tarifária em relação a um similar nacional. Nesse passo, vale destacar, que conforme destacado pelo juiz de origem, que a impetrante não comprovou nos autos, que houve pagamento de forma não isonômica entre produtos nacionais e importados, imprescindível para a concessão da medida na via eleita.



    6. Na mesma esteira, inaplicável a redução das alíquotas impugnadas pela Apelante, pois trata-se de competência do Poder Legislativo, não podendo o Poder Judiciário modificar a vontade do legislador, em respeito ao princípio constitucional de separação dos poderes.



    7. É de se afastar a alegação de ausência de vinculação à finalidade e referibilidade do AFRMM. O art. 4º, II, do CTN dispõe que a natureza jurídica de um tributo é determinada pelo seu fato gerador, sendo irrelevante para especificá-la a destinação que é dada ao produto da arrecadação.



    8. Dessa forma, o AFRMM é exigível às operações de importação, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança requerida.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 93, inciso IX; 145, § 1º; 149, caput e § 2º, inciso III, alínea "a"; 150, incisos II e IV; 165, § 9º, inciso II, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente